Tribunal: STF
Processo: AI 477045
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Exame de
quantum indenizatório. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3.
Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido por
 violado. Súmulas 282 e 356. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento